Tribunal: TJES
Processo: 5001194-35.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001194-35.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SULA PRISCILA RODRIGUES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tratando de NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, entendo que o valor do dano moral deve ser aplicado em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), pelo que, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA. Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001194-35.2020.8.08.0006

RECTE.: SULA PRISCILA RODRIGUES

RECDO.: OI MOVEL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Relata a

parte autora que possuía plano de prestação de serviço de telefonia junto à requerida
. Alega que na data
27/03/2019 recebeu ligação da Requerida oferecendo plano de telefonia na modalidade pós-pago, mediante valor mensal de R$54,90, oferta que foi aceita pela autora. Destaca que mediante a contratação, recebeu contrato impresso denominado “Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal”. Alega que decorrido certo tempo, em outubro de 2019, resolveu rescindir o serviço, ocasião em que foi informada que deveria pagar uma multa no valor de R$ 318,50. Argumenta ter se negado a pagar o valor, informando a requerida que em nenhum momento tinha lhe sido dado ciência sobre a existência de multa por quebra de fidelidade. Ainda assim, relata que conseguiu rescindir o contrato após insistir junto a ré. Acreditava não ter nenhum débito até momento em que, ao tentar efetuar um pagamento, descobriu que seu crédito estava negativado. Enfatiza a ilegalidade da multa e a falta de aviso anterior à negativação.
Requer a condenação da parte requerida ao pagamento indenização por danos morais, a declaração de inexistência do débito e a retirada de seu nome do banco de dados do SPC.
2
.
Tese da Recorrente
:
Alega que o Magistrado de primeiro grau foi induzido
a erro
quanto ao suposto débito de R$ 18,50, ressaltando que na fatura apresentada constava o valor da multa junto ao referido débito, isto é, R$ 318,50, não tendo sido a recorrente informada de que deveria pagar o importe de R$ 18,50 referente ao período utilizado de 23/08/19 a 23/09/19. Alega também que a fatura foi enviada para endereço desconhecido, o que evidencia que não houve conhecimento da autora sobre esta. Alega ainda que se trata de conduta ilícita da recorrida que busca lesar consumidores, sendo devida a majoração dos danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.

3. Tese do Recorrido:

Contesta que o recurso interposto pela recorrente não se atenta ao princípio da dialeticidade recursal, não merecendo ser acolhido. Defende que não incorre em qualquer prática ilícita e contesta a alegação da recorrente de que não teve ciência do débito de R$ 18,50, afirmando que foi esclarecido em defesa que além do valor da multa, constava a utilização do período anterior ao cancelamento. Contesta a alegação de que o dano moral deve ser majorado, sobretudo pelo ocorrido se tratar de mero dissabor e aborrecimento sem grande relevância para autora. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
e o
PEDIDO CONTRAPOSTO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a) CONFIRMAR
a tutela antecipada ao seu tempo deferida, consoante ID 5036613;
b) DECLARAR
a inexistência de débito na quantia de R$ 300,00, referente a multa de fidelização.
c) CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 2.981,50, a título de indenização por danos morais,
em virtude da compensação das dívidas, na forma do artigo 368 do CC/2002 (crédito autoral na importância de R$ 3.000,00 e crédito da demandada na importância de R$ 18,50).

Atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão pela qual rejeito a preliminar de não atenção ao princípio da dialeticidade,
eis que seu recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença,
sendo recebido apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Entendo acertada a decisão da juíza a quo, pelas razões às quais explico: Não há cláusula de multa de fidelidade no contrato anexo aos autos, não tendo a recorrida provado que o contrato celebrado com a recorrente era regido por tais condições, seja por prova de áudio ou pela apresentação do suposto contrato correto, razão pela qual resta
demonstrado
que a cobrança da multa é indevida. Também entendo como devida a cobrança de R$ 18,50, uma vez que evidenciado que o débito foi constituído pela utilização dos serviços de telefonia durante o período 23/08/19 até 23/09/2019. Em continuidade, entendo que resta também
demonstrado
nos autos a negativação indevida. Isto por que, como bem destacado na r. sentença de piso, a negativação por dívida não avençada em contrato, por si só, já se constitui como uma negativação indevida, mesmo que parte da dívida seja lícita, no caso, o montante de R$ 18,50. Assim,
resta clara a falha na prestação de serviço por parte da recorrente.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in re ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão.
Da mesma forma
, no que t
ange o
quantum
arbitrado, entendo que
o mesmo fora valorado de forma adequada, observando-se as circunstâncias concretas do caso, em especial a questão referente a cobrança lícita de parcela do valor, eis que a autora não comprovou nos autos ter adotado qualquer cautela voltado a saldar o valor proporcional devido em razão do rompimento do contrato. É praxe no cancelamento dos contratos de telefonia a informação acerca da necessidade de pagamento de valor residual em relação aos dias de utilização do serviço, e, diante da divergência contratual, com a emissão de fatura constando o valor da multa, deveria ter a recorrente, no mínimo, acionado a agência reguladora para a solução do problema, o que não consta dos autos. O dano moral fixado não fora ínfimo, ainda mais considerando a situação econômica da autora, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, sendo este um dos critérios da fixação do montante da indenização
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente o julgado
.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.